Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-32.2023.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-32.2023.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA - CNPJ: 24.325.761/0001-81 (APELADO), FABIANA DE SOUZA LOURENCO - CPF: 047.725.261-37 (APELADO), ODAIR JOSE DE CARVALHO LARA - CPF: 984.396.851-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO(S):
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros

EMENT
A
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo inalterada a sentença de extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer o abandono da causa com base em intimação não realizada via Diário da Justiça Eletrônico e não dirigida ao patrono constituído nos autos.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma adequada e suficiente a controvérsia posta, não se verificando contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão exarada.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira coerente e apta à resolução da lide.

5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por embargos de declaração, nem mesmo com a finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição a decisão que, embora impugnada sob vários fundamentos, resolve adequadamente a controvérsia principal, sem necessidade de manifestação pormenorizada sobre todos os argumentos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

contra o acórdão de ID. nº
299099892
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de contradição, especialmente quanto à ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para a configuração do abandono da causa.

Alega, ainda, que não houve a devida intimação pessoal da parte, uma vez que a resolução aplicável é clara ao dispor que a intimação realizada por outros meios, diversos do DJE, possui caráter meramente informativo.

Argumenta, por fim, que a intimação não foi efetivada em nome do patrono constituído nos autos, o que ensejaria sua nulidade.

Apresenta-se o necessário prequestionamento quanto à matéria objeto do recurso, envolvendo temas de ordem federal e constitucional, aptos a ensejar a interposição de Recurso Especial, perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de assegurar a uniformidade na interpretação da legislação federal vigente, bem como de Recurso Extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal, visando à preservação da integridade e efetividade do ordenamento constitucional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO(S):
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

contra o acórdão de ID. nº
299099892
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APALADO(S): FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Nº 1000982-32.2023.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
FABIANA DE SOUZA LOURENCO LTDA e outros
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Custas remanescentes se houver, pelo autor. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de
angularização
processual.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 292382380), sustenta, em síntese, que não houve a devida intimação pessoal prévia da parte, tampouco intimação pessoal do patrono da Apelante, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, para justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz, ainda, que a ausência da referida intimação comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa da Exequente, em afronta ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pela Apelante, em face de Fabiana de Souza Lourenço Ltda. e outros, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº C110329216, por meio da qual os executados se obrigaram ao adimplemento do valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em 15 de agosto de 2021 e da última em 15 de julho de 2024.

No curso do feito, verifica-se que a Apelante requereu a juntada do resultado das tentativas de penhora via sistema SISBAJUD, tendo em vista que fora anexado apenas o Recibo de Protocolamento do pedido de bloqueio (ID nº 161776967).

Na sequência, foi proferido despacho, no qual se consignou que, em atenção ao pedido de penhora on-line (ID nº 159055242), foi determinada a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, porém, alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado. Diante disso, determinou-se a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entendesse de direito (ID nº 169864307).

Posteriormente, certificou-se o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte, conforme certidão de ID nº 175489076. Ato contínuo, foi proferido novo despacho, intimando a Apelante a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (ID nº 180650308).

Decorrido o prazo sem manifestação (ID nº 184931326), tal inércia ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042930-41.2022.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por sistema:

Certificado o decurso de prazo, foi prolatada a sentença de extinção (ID. 185040795).

Nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE
–
PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205 .965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
As
intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial, quando a pessoa jurídica se encontra devidamente cadastrada, possui eficácia equivalente à intimação pessoal.

Quanto às alegações de que a sentença teria violado os princípios da economia processual ou que teria adotado postura de formalismo exacerbado, não há como acolhê-las.

O princípio da economia processual visa a racionalização da atividade jurisdicional, mas não pode ser invocado como salvaguarda para justificar a completa inércia da parte interessada, tampouco como instrumento para conferir perpetuidade a processos inativos.

Não se trata, aqui, de rigor excessivo do juízo, mas do regular exercício do poder-dever de saneamento da marcha processual, diante da falta de interesse processual efetivo demonstrado pelo autor. O CPC de 2015 consagra a cooperação como princípio estruturante do processo civil, mas essa cooperação exige atuação diligente de todos os sujeitos processuais, não se podendo imputar ao juízo o ônus de movimentar, indefinidamente, processos abandonados pelas partes.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025